Tribunal: TJDFT
Processo: 0746309-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0746309-71.2020.8.07.0000 REQUERENTE: WINTER BIANCCARDI NETO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por WINTER BIANCCARDI NETO, postulando a exclusão do seu nome dos processos n. 2002.07.1.003040-2, 2003-34.00.0210855 e 2004.01.1.072338-2, bem como de todos os demais registros policiais e judiciais porventura existentes contra ele no âmbito desta unidade federativa. Explicou que seu RG foi furtado no ano de 2001 e novamente em 2007 e apresentado por diversos criminosos no momento em que foram presos em flagrante, motivo pelo qual seu nome foi indicado como réu em inúmeros processos no Distrito Federal no Goiás, embora não tenha cometido tais delitos. Informou que já foi ajuizada outra revisão criminal sob o mesmo fundamento, a qual foi julgada procedente (processo n. 2016.00.2.038302-3), mas a presente diz respeito a feitos que não foram abrangidos naquela ação. Inicialmente, a liminar não foi apreciada, pois não foram apresentadas certidões de andamento dos respectivos processos em relação aos quais o requerente pretende que seja o seu nome excluído, de maneira a evidenciar que teria sido indicado como réu em tais ações e que teriam transitado em julgado. Não obstante, adiantou-se que, em consulta ao site deste Tribunal, foi constatado que um dos processos indicados havia sido abrangido pela decisão proferida na revisão criminal anterior e que seu nome já constava como parte reabilitada (ação penal n. 2002.07.1.003040-2). Quanto aos outros dois, não foram encontrados na base de dados deste Tribunal (2003-34.00.0210855 e 2004.01.1.072338-2). Consignou-se, ainda, que a consulta ao seu nome no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU do Conselho Nacional de Justiça não obteve retorno. Foi concedido, então, prazo de cinco dias, para o requerente complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a apreciação do pedido liminar e do principal, sob pena de não conhecimento (ID 20785264). O requerente, por sua vez, peticionou (ID 20912972) reiterando que, conforme certidão juntada aos autos, expedida pelo Juízo Eleitoral de Araraquara/SP, seus direitos políticos estão suspensos em razão de: “condenações criminais transitadas em julgado nos processos 2003.34.00.021085-5 da 1a Vara Federal Criminal do Distrito Federal; 2004.01.1.0723338-2 da Vara de Execuções Criminais do Distrito Federal; 2002.07.1.003040-2 da 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciára de Taguatinga” (ID 20712727, p. 02). Não foi cumprida a determinação de juntada de documentos que revelem o interesse em ajuizar revisão criminal para exclusão do seu nome dos referidos processos. Por fim, requereu que, diante do teor do despacho anteriormente proferido, que esclareceu que em um dos processos indicados já foi excluído o nome do requerente e os outros dois não foram encontrados na base de dados deste Tribunal, seja oficiado o Juízo Eleitoral de Araraquara/SP restabelecer os seus direitos políticos. É o relatório. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de fato, verifica-se que foi ajuizada anteriormente revisão criminal em favor do requerente, com pedido semelhante e julgado procedente. Confira-se a ementa do acórdão: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇAS CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO. AÇÃO INTENTADA SOB FUNDAMENTO DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO AUTOR DOS DELITOS. EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE E RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS POLICIAIS E JUDICIAIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA COMPROVANDO QUE AUTOR DOS DELITOS E O REQUERENTE NÃO SÃO AS MESMAS PESSOAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. É parte legítima para ajuizar revisão criminal quem tem seu nome lançado como réu em sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. 2. Havendo provas sólidas de que o requerente não é a pessoa que cometeu os crimes, de rigor a procedência da revisão criminal para corrigir o erro judiciário. 3. O erro acerca da identificação nominal do condenado não é apto a invalidar os processos, pois as sentenças condenatórias foram corretamente proferidas; sob pena de favorecer o verdadeiro autor dos delitos, cuja identidade civil resta pendente e, quando constatada, permitirá a retificação dos registros, não se anulando o processo ou modificando a sentença. 4. Revisão criminal admitida e julgada procedente. (Acórdão 1017581, 20160020383023RVC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 15/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 565/567) Pois bem. No caso, em relação à ação penal n. 2002.07.1.003040-2, se o nome do requerente já consta como parte reabilitada como foi esclarecido, cabe a ele providenciar certidão de objeto e pé junto ao Juízo de origem do processo ou mesmo certidão de nada consta, também conhecida como certidão negativa, perante o Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT – NUCER e apresentar ao Juízo Eleitoral de Araraquara/SP, pois a revisão criminal não é cabível para retificação de dados, “in verbis”: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, quanto ao processo 2003.34.00.021085-5, não encontrado na base de dados desta Corte, de acordo com a certidão eleitoral, na verdade, seria oriundo da 1a Vara Federal Criminal do Distrito Federal, portanto, seria da competência da Justiça Federal e não do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, em relação ao processo 2004.01.1.072338-2, também não encontrado na base de dados desta Corte, conforme esclarecido no despacho anteriormente proferido, caberia ao requerente comprovar que efetivamente não teria sido abrangido pela revisão criminal anterior, que seu nome consta como réu e que houve o trânsito em julgado, pois a revisão criminal só é admitida na hipótese de processos findos. Portanto, revela-se manifestamente improcedente a presente Revisão Criminal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator